Tribunal: CARF
Processo: 15165.721608/2021-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.721608/2021-07
ACÓRDÃO
3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARES POLÍMEROS COMÉRCIO DE RESINAS PLÁSTICAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 19/11/2020 a 27/01/2021
OCULTAÇÃO DO REAL IMPORTADOR. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE
TERCEIROS, ART. 23, V, § 3o, DECRETO-LEI no 1.455/75. DANO AO ERÁRIO.
MULTA SUBSTITUTIVA DA PENA DE PERDIMENTO. INAPLICABILIDADE.
Constatado no curso do processo administrativo de que o contribuinte
suportava financeiramente as operações e que detinha lucro com as
operações, deve-se afastar a ocorrência de ocultação de terceiros.
BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS. PROVAS. CARGA DINÂMICA DAS PROVAS.
ÔNUS PROBATÓRIO. LASTRO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRAM HIGÍDEZ
DA OPERAÇÃO
Na interposição fraudulenta com base no inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no
1.455/75, o ônus probatório de demonstrar o ilícito é da fiscalização, no
entanto, considerando que a lista é instaurada somente com o auto de
infração, existindo provas hígidas da fiscalização, o ônus de desconstituir
tais provas é da contribuinte, diante da carga dinâmica das provas.
Verificado que a contribuinte tem o benefício fiscal do ICMS e que seu
lucro advém em considerável parte do crédito gerado, é de verificar que é
hígida a estrutura operacionalizada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, dar provimento aos recursos
voluntários.

Fl. 12655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
2
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-presidente

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da
Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de impugnações contra o Auto de Infração de fls. 02-123,
por meio do qual foi formalizada a exigência da multa prevista no art. 23, inciso V, § 3o, do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com redação dada pelas Leis no 10.637, de 2002, e no 12.350, de
2010, no valor de R$ 33.126.529,73.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
De acordo com a peça exordial, a penalidade foi aplicada em razão da prática de
ocultação de sujeito passivo na importação, real adquirente das mercadorias,
mediante fraude e simulação. A responsabilidade pela infração foi imputada
solidariamente aos sujeitos passivos indicados em epígrafe.
No Relatório de Fiscalização, de fls. 12-123, inicialmente, a autoridade aduaneira
traz considerações propedêuticas sobre a matéria objeto da autuação,
discorrendo sobre o papel da Aduana, as modalidades de importação admitidas
no ordenamento jurídico nacional e a ocultação do sujeito passivo na importação
mediante fraude e simulação, com base na legislação de regência e na doutrina.
São mencionados ainda os danos causados pela ocultação do sujeito passivo, do
real vendedor, comprador ou responsável pela operação de comércio exterior.
Em seguida, a autoridade administrativa informa que verificou haver
incompatibilidade entre o capital social declarado no CNPJ pela empresa Ares
Polímeros Comércio de Resinas Plásticas Ltda., doravante designada apenas por
ARES, e o volume financeiro das importações por ela realizadas, o que foi tido
como indício de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou do
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação.
Fl. 12656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
3
Os elementos aduzidos dizem respeito, em síntese: (i) à ausência de elementos
indicativos do funcionamento da ARES na fachada do endereço da sede,
informado no CNPJ, em imagens obtidas do Google e (ii) à ausência de
trabalhadores informados em GFIPs anteriores à competência 12/2020.
No decorrer do procedimento, realizou-se a retenção de mercadorias, com
fundamento no art. 53 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966 c/c art.
68 do Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, as quais foram
liberadas mediante a prestação de garantia por depósito administrativo ou fiança
bancária, na forma do art. 12 da IN RFB 1.986, de 2020.
De acordo com seu contrato social, registrado e arquivado na Junta Comercial do
Estado de Santa Catarina – JUCESC, em 07/04/2017, a ARES foi constituída como
uma sociedade empresária limitada, com sede no município de Garuva/SC, sem
filiais, tendo por objeto social a indústria e comércio de matérias-primas plásticas.
O capital social inicial era de R$ 200.000,00(duzentos mil reais), totalmente
integralizados, em moeda corrente nacional, na data da constituição da
sociedade. A primeira alteração contratual, arquivada na JUCESC, em 01/08/2017,
trouxe o incremento no capital social da companhia, que passou a ser de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), integralizados em moeda corrente nacional.
A ARES foi habilitada a operar no Siscomex, na submodalidade expressa, em
31/08/2017, passando à modalidade ilimitada, após revisão de estimativa, em
26/09/2017. A capacidade financeira estimada à época, após a revisão, foi de U$
188.251,90 (cento e oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e um reais e noventa
centavos), equivalente a R$ 500.110,00 (quinhentos mil, cento e dez reais),
tomando-se por parâmetro a cotação média do dólar de R$ 2,6566.
Em conformidade com o relato, os dispêndios com importação, por semestre
extrapolam, em muito, a capacidade financeira estimada. Para o primeiro
semestre de 2018, o primeiro após a estimativa realizada pela Receita Federal, a
ARES realizou dispêndios que correspondem a cerca de dezenove vezes a
capacidade financeira estimada, destacando-se que estes dispêndios são
subestimados, uma vez que não incluem despesas relevantes, como a do ICMS.
O autuante afirma ter havido um grande aumento nos dispêndios nos semestres
seguintes. Informa que no segundo semestre de 2018, houve a duplicação dos
dispêndios realizados com importações, e para os seguintes, houve incrementos
de aproximadamente R$ 10.000.000,00(dez milhões de reais) a cada semestre,
até o segundo semestre de 2019.
Aduz que a alteração no 2 do contrato social da ARES, arquivada na Junta
Comercial em 01/07/2020, apresentou nova elevação do capital social, desta feita
para R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), integralizada em moeda corrente
nacional. Para o segundo semestre de 2020, houve novo incremento nos valores
de dispêndio, que ultrapassaram a marca de R$ 50.000.000,00(cinquenta milhões
de reais).
Fl. 12657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
4
O autuante afirma:
Observa-se, portanto, flagrante incompatibilidade entre o capital social declarado
e os dispêndios realizados, situação esta que perdurou mesmo após a
integralização de capital ocorrida em julho de 2020. Assim, não sendo possível
justificar o crescimento acelerado dos gastos com importações por aportes de
capital realizados pelos sócios, a próxima alternativa plausível seria a utilização do
capital de terceiros. Com este fito, passaremos, a seguir, ao exame da
escrituração contábil da fiscalizada.
No tópico intitulado “Dos adiantamentos de clientes”, o relatório passa à análise
da escrituração contábil da ARES, que, segundo o agente fiscal, revela uma
recorrente necessidade de caixa para fazer jus às obrigações decorrentes das
importações.
Nesse sentido, o citado relatório expõe que:
a) o expediente utilizado pela fiscalizada para lidar com a insuficiência de recursos
é a utilização de capital de terceiros, sendo os aportes contabilizados sob a rubrica
ADIANTAMENTO DE CLIENTES;
b) todos os recursos contabilizados desta forma têm por origem um único cliente,
a REMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. (CNPJ 61.892.030/0001-
44), denominada apenas por REMO (fls. 39-69);
c) entre 06/04/2018 e 17/02/2021 foram contabilizados 311 (trezentos e
onze)lançamentos a crédito na conta ADIANTAMENTO DE CLIENTES, com
contrapartida a débito em contas bancárias da ARES. Os adiantamentos ocorridos
neste período montam a R$ 223.281.266,72(duzentos e vinte e três milhões,
duzentos e oitenta e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e setenta e dois
centavos);
d) comumente, as antecipações ocorriam na data ou na véspera da data de
pagamentos relacionados à aquisição de mercadorias importadas (notadamente
para a quitação de Importação - DIs);
e) o saldo de fechamento das contas do disponível do dia anterior aos gastos
revela que, frequentemente, a fiscalizada não possuía disponibilidades suficientes
para o adimplemento dessas obrigações. A título exemplificativo, foi citado o
primeiro adiantamento de recursos pela REMO, efetuado em 06/04/2018.
Diante dessas constatações, o Auditor-Fiscal assevera que, por serem os recursos
utilizados nas importações das mercadorias pela Prexx (importadora por conta e
ordem de terceiro)provenientes da REMO, não tendo a ARES capacidade
econômico-financeira para a realização destas operações, o adquirente das
mercadorias é, de fato, a REMO, a qual, consequentemente, deveria figurar nas
DIs como a adquirente das mercadorias importadas, em conformidade com o
comando do art. 27 da Lei no 10.637/2002.
Fl. 12658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
5
Ao fim do citado tópico o relatório conclui que, sem o suporte financeiro da
REMO, a ARES não teria condições de operar no comércio exterior com o volume
que vem operando, havendo a relação de dependência entre as duas companhias,
que vai se estreitando à medida que novos aspectos são analisados.
No tópico intitulado “Das vendas das mercadorias importadas pela ARES”, são
analisadas todas as notas fiscais emitidas pela referida empresa no período
fiscalizado, chegando-se à constatação de que todas as mercadorias vendidas
foram destinadas a um único cliente: a REMO.
Para fins de verificação da rentabilidade das vendas efetuadas pela ARES,
calculou-se a margem agregada às mercadorias vendidas, com base nas notas
fiscais de saída emitidas pela PREXX e destinadas à ARES (CFOP 5949 - Outra saída
de mercadoria ou prestação de serviço não especificado), e de vendas emitidas
pela ARES (CFOP 6106 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros,
que não deva por ele transitar), desde a constituição da empresa até o dia
26/01/2021.
Para tal mister, foram apurados: (i) o custo por quilograma de cada mercadoria
vendida, utilizando-se o método PEPS (o primeiro que entra é o primeiro que sai);
e (ii) a receita por quilograma de cada mercadoria vendida. As mercadorias foram
identificadas a partir das descrições constantes nas notas fiscais de vendas e
aquisições. É informado que, devido às descrições genéricas de itens em diversas
notas fiscais emitidas pela PREXX, por vezes recorreu-se às descrições constantes
nas DIs de aquisição para sua correta caracterização.
Desse exame, apurou-se uma enorme variação nas margens de vendas das
mercadorias. Estas vão de -23,26% (ASA LI 928) a 40,20% (ABS SD-0150) e que,
para diversos itens, o valor obtido com a venda das mercadorias é inferior ao seu
preço de custo. Feito o levantamento para todo o período fiscalizado, percebeu-
se que, ao final, a margem total obtida nas vendas foi levemente negativa (-
0,24%).
A margem agregada foi calculada também tomando-se por base a receita
operacional bruta e suas correspondentes deduções, que resultaram na Receita
Operacional Líquida (ROL), e o custo das mercadorias vendidas (CMV) das
Demonstrações de Resultado do Exercício (DREs) da de 2018 e acima desta para
os anos de 2019 e 2020, resultando em margem positiva para 2018 e negativa
para 2019 e 2020.
Quanto a esse aspecto o agente fazendário conclui:
Era de se esperar, de uma empresa que adquire mercadorias para revenda, que
houvesse incremento consistente no preço de venda com relação ao preço de
custo, suficiente para cobrir: (i) os gastos com a compra das mercadorias; (ii) os
custos logísticos; (iii) as despesas administrativas; (iv) eventuais despesas
financeiras; e (vi) a remuneração dos sócios. Contudo, percebe-se, para o caso em
tela, a utilização de mecanismo de compensação de margens ao nível das
Fl. 12659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
6
mercadorias, de modo que o preço global dos produtos vendidos à REMO esteja
próximo ao preço global de aquisição destes pela ARES. (sic)Ao tratar “Do objeto,
composição societária e administração da REMO”, é informado que, de acordo
com seu Contrato Social consolidado, datado de 23/08/2018, obtido no sítio da
JUCESP na internet, a REMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA. se
encontra sediada em Guarulhos/SP, tendo por objeto a exploração do ramo de
indústria e comércio de matérias-primas plásticas.
Informa-se ainda que, no cadastro CNPJ, a atividade econômica preferencial
cadastrada é a referente à CNAE 2229399 - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE
MATERIAL PLÁSTICO PARA OUTROS USOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE,
não havendo a indicação de atividades econômicas secundárias.
A respeito do site da REMO na internet, o relatório fiscal menciona que a empresa
atua na fabricação e distribuição de polímeros especiais, verificando-se na aba
referente aos produtos comercializados, o anúncio de diversos itens também
vendidos pela ARES (ABS, ASA, PC, PMMA e SAN). Em resposta ao Termo de Início
de Procedimento Fiscal, a ARES mencionou que mantém parceria comercial com a
REMO, cuja atividade demanda a aquisição de, entre outros insumos, polímeros.
O exame das notas fiscais de venda da REMO revelou que esta atua (i) na venda
de produtos por ela industrializados e (ii) na revenda de produtos acabados por
ela adquiridos (CFOPs 5102, 6102 e 7102).
Com base no Contrato Social, a fiscalização observou que a companhia possui por
sócios GILDO LUIZ ROMOLU (CPF 939.935.878-04) e LUIZ ROGERIO CARIONI
FERNANDES RODRIGUES(CPF 667.582.547-04), que detêm, respectivamente, 70%
(297.500 cotas, no valor de R$ 1,00 cada) e 30% do seu capital social (127.500
cotas, no valor de R$ 1,00 cada), tendo elaborado os quadros abaixo que expõem
as composições societárias da ARES e da REMO:

Comparando os referidos quadros, constatou-se que GILDO LUIZ ROMOLU e LUIZ
ROGÉRIO CARIONI FERNANDES RODRIGUES figuram como sócios em ambas as
empresas, sendo que FÁBIO LUIZ ROMOLU, o qual integra unicamente no quadro
societário da ARES, é filho do primeiro citado. Assim, considerando-se que GILDO
LUIZ ROMOLU e FÁBIO LUIZ ROMOLU pertencem ao mesmo grupo familiar, a
fiscalização afirma que a composição do capital social atual da ARES reflete
Fl. 12660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
7
fielmente a da REMO, sendo ambas controladas por aquele sócio. A administração
da REMO, por sua vez, é exercida em conjunto e isoladamente por ambos os
sócios.
Acerca “Do histórico de atuações em importações da REMO”, é informado que
esta empresa possui habilitação para operar no Siscomex, tendo por estimativa de
importação semestral, apurada em 25/03/2003, o montante de US$ 800.000,00
(oitocentos mil dólares americanos), incluídos os custos com seguro e frete
internacional (incoterm CIF) e, atualmente, está enquadrada na submodalidade
ilimitada.
Em que pese possuir habilitação ativa na submodalidade ilimitada, a fiscalização
verificou que a companhia, que vinha atuando com frequência como importador
ou adquirente de mercadorias importadas até 2013, passou a apresentar atuação
desprezível no comércio exterior a partir do ano de 2014, sendo que o volume de
importações somente foi retomado em fevereiro de 2021, após o início da ação
fiscal.
De acordo com o trabalho fiscal, esse aumento abrupto no volume das
importações efetuadas pela REMO em 2021 revelou uma possível dependência
desta em relação à ARES para fornecimento de matérias-primas plásticas. Em
decorrência, com o objetivo de avaliar o grau de interdependência entre as
empresas, realizou-se a análise das notas fiscais de venda de mercadorias
destinadas à REMO, para os anos de 2018 (ano em que foram efetuadas as
primeiras vendas pela ARES) a 2021.
Para essa finalidade, foram levantados os valores proporcionais de venda
referentes às mercadorias classificadas nos subitens 39033020, 39032000,
39039020, 39095029, 39074090, 39072011, 39061000, 39021010, 39079919,
39071049 e 39021020 da NCM, que são aqueles fornecidos pela ARES, agrupados
por ano e fornecedor, ressaltando-se que esses códigos NCM representam 86,88%
do valor de todas as aquisições efetuadas pela REMO no período.
Dessa apuração, o agente fazendário concluiu que:
[...] as aquisições de matérias-primas pela REMO encontram-se fortemente
concentradas na ARES, desde que esta começou a atuar no mercado interno. Em
2018, a ARES respondia por 59,8% do total de aquisições da REMO, passando a
91% em 2019, a 90,5% em 2020 e a 89,8% em 2021.
Atesta-se, portanto, a forte interdependência que existe entre as companhias,
uma vez que a REMO é a única cliente de ARES, e esta, por sua vez, é responsável
por cerca de 90% do fornecimento nacional das matérias-primas demandadas por
aquela.
No ponto em que se procede ao exame “Do quadro de funcionários da ARES”, é
mencionada a pesquisa realizada no sistema GFIP WEB que indicou a existência de
Guias de Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIPs, informadas pela ARES, para as
Fl. 12661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
8
competências 04/2017, e 12/2020 a 05/2021, porém, somente a partir da
competência 12/2020 passou a haver a indicação de um único funcionário
empregado.
Salienta-se que a empresa tomou conhecimento do início da ação fiscal em
04/12/2020 e a contratação do funcionário Alexandre Schwochow Fissmer
somente ocorreu em 15/12/2020 e se deu por tempo determinado, status este
que permanecia inalterado à data da consulta, realizada em 16/06/2021.
Demandada a apresentar relação contendo os números de CPF, nomes,
cargos/funções de todos os empregados, a ARES argumentou que, “diante do
‘pacote’ de atividades disponibilizadas pela Prexx, não foi necessária a
contratação de funcionários próprios”, e que “esta empresa disponibiliza à Ares o
trabalho de aproximadamente 15 (quinze) funcionários, os quais são registrados
como empregados da própria Prexx”.
Do exame dos contratos de prestação de serviços firmados entre as empresas, a
fiscalização constatou que os serviços avençados se restringem, resumidamente, a
logística (não incluindo o transporte de mercadorias), armazenagem, paletização
com aplicação de strech-film sem paletes nas mercadorias e importação de
mercadorias por conta e ordem de terceiros. Observou ainda que nos referidos
contratos, nenhuma menção se faz à prestação de serviços administrativos, como
emissão de notas fiscais, contratação de serviço de transporte de mercadorias,
entre outros.
Ainda em conformidade com a narrativa fiscal, na Petição de Esclarecimentos à
Informação Fiscal Sefia/ALF/CTA no 97/2021, a ARES esclarece sobre as suas
atividades principais – assim elencadas pela companhia como sendo “(i)
negociação com fornecedores internacionais; (ii)decisão sobre compras,
monitorando
cenário
internacional
(preços
x
disponibilidades);
(iii)acompanhamento de estoques e pagamentos, como hedge cambial natural e
uso de FINIMPs; e (iv)vendas dos produtos” – são exercidas diretamente pelos
sócios, principalmente por Fábio Luiz Romolu.
Diante dessas informações, o exator declara que:
“O quadro de empregados, inexistente, a princípio, e reduzido e somente
existente a partir do mês de dezembro de 2020, se mostra incompatível com o
volume de operações efetuadas pela empresa no período. Esta incompatibilidade
é, inclusive, atestada pela própria companhia quando, na citada Petição de
Esclarecimentos, reconhece que ‘esporadicamente [...] poderia se valer de parte
do quadro de funcionários da Remo (como empresa líder do Grupo Remo) para
desempenhar uma ou outra atividade-meio’.
O exame das notas fiscais de emissão de ambas as companhias atesta que, de
fato, houve utilização da estrutura física e, possivelmente, funcional, da REMO,
para emissão das notas fiscais de vendas da ARES.” Ao explicar a asserção acima, a
autoridade exatora afirma que a empresa emissora da nota fiscal eletrônica – NF-
Fl. 12662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
9
e deve gerar um arquivo eletrônico contendo as informações fiscais da operação
comercial, que é por ela assinado eletronicamente. Este arquivo eletrônico, que
corresponde à NF-e, é então transmitido pela internet para a Secretaria da
Fazenda de jurisdição do contribuinte, que faz uma pré-validação do arquivo e
devolve um protocolo de recebimento(Autorização do Uso).
Durante este procedimento, há a identificação do endereço IP do emitente da
nota.
Simplificadamente, um endereço de Protocolo da Internet (endereço IP, do inglês
Internet Protocol Address) é um endereço único que identifica um dispositivo
conectado a uma rede de computadores que utiliza o Protocolo de Internet para
comunicação. É representado por um conjunto de quatro números, que variam
entre 0 e 255, separados por pontos (por exemplo: “192.158.1.38”).
Cada pessoa ou empresa com um plano de serviços de Internet terá dois tipos de
endereços IP: um privado e um público. Cada dispositivo que se conecta à rede de
Internet tem um endereço IP privado, que é gerado pelo roteador, e identifica
este item separadamente em uma rede.
O endereço IP público, por sua vez, é o principal endereço associado à toda a
rede, sendo fornecido ao roteador pelo ISP (Internet Service Provider - provedor
de serviços da Internet).
Durante o procedimento fiscalizatório, foram identificados os endereços IP
públicos dos emitentes das notas fiscais emitidas pelas duas empresas, utilizados
durante os pedidos de Autorização de Uso. Através dos IPs, chegou-se também
aos provedores (ISPs) e as respectivas localizações.
A fiscalização constatou que os IPs utilizados nas emissões de Notas Fiscais de
ambas as companhias são, rigorosamente, os mesmos, todos distribuídos para o
Estado de São Paulo, ressaltando que a utilização da estrutura de internet da
REMO foi omitida na resposta ao item (iii) do Termo de Início de Procedimento
Fiscal, Retenção e Intimação Fiscal Sefia/ALF/CTA no 704/2020, no qual se solicitou
da ARES as faturas e comprovantes de pagamento das contas de internet da
empresa.
No item denominado “Das remunerações auferidas pelos sócios da ARES”, é
mencionado que essa empresa tinha por sócios, originalmente, Fábio Luiz Romolu
e Flávia Romolu, sendo que, em julho de 2020, a composição da sociedade foi
alterada, com a saída desta última sócia e o ingresso de Gildo Luiz Romolu e Luiz
Rogério Carioni Fernandes Rodrigues.
De acordo com o relatado, os lançamentos efetuados na escrituração contábil da
empresa, para os anos de 2017 a 2020, corroboram os montantes declarados
pelos sócios em suas declarações de ajuste anual, porém, para cada pagamento
efetuado aos sócios, à exceção do último, há uma correspondente remessa de
recursos provenientes da REMO contabilizada sob a rubrica “ADIANTAMENTO DE
CLIENTES”.
Fl. 12663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
10
A fiscalização prossegue afirmando que: “Estas remessas ocorrem nas mesmas
datas e, grosso modo, nos mesmos valores das remunerações a serem
posteriormente repassadas aos sócios na forma de distribuição de lucros. Assim, é
seguro afirmar que, DE FATO, AS REMUNERAÇÕES DOS SÓCIOS DA ARES SÃO
PAGAS PELA REMO, mas dissimuladas para dar a aparência de que provêm da
ARES”.
Nesse ponto, o agente fiscalizador salienta que a ARES declarou que a execução
de todas as atividades que demandam mão de obra foi terceirizada a outras
empresas e que suas atividades principais são exercidas diretamente pelos seus
sócios, concluindo que todas as atividades principais exercidas pela ARES são
remuneradas pela REMO, utilizando-se do que chamou de “artifício”, acima
descrito.
É apontado ainda outro elemento de conexão de Fábio Luiz Romolu com a REMO:
o domínio do e-mail informado no B/L no MEDUM5011272,
(FABIO@REMOPLASTICOS.COM.BR), este que instrui o despacho aduaneiro das
mercadorias amparadas pela DI no 20/2116861-0. Esse endereço eletrônico em
comento foi informado também à RFB na Escrituração Contábil Fiscal – ECF da
ARES de 2019, no registro 0030: DADOS CADASTRAIS.
Sustenta, o auditor federal, que o citado endereço eletrônico indica que Fábio Luiz
Romolu pertence, informalmente, ao quadro de pessoal da REMO e, sob o viés do
fornecedor, testifica que o mesmo age em nome e interesse de uma empresa que
tem histórico e capacidade econômica para quitar obrigações decorrentes de
vendas a prazo internacionais (REMO).
Nas considerações exaradas sob o título “Do endereço da sede social da ARES”, a
fiscalização noticia que, de acordo com o Contrato Social da citada empresa, a sua
sede social localiza-se na Avenida Paraná, 2886, Sala E, Distrito Industrial Leste,
em Garuva/SC, o mesmo endereço cadastral da filial da importadora PREXX (CNPJ
18.398.145/0004-09) naquele município. Ao efetuar pesquisas no Google, das
fotos da fachada do estabelecimento, datadas, respectivamente, de março de
2018 e abril de 2019, verificou-se que nenhuma indicação há de que a ARES
POLÍMEROS funcione naquele endereço.
Durante a investigação, a ARES foi instada a apresentar o contrato de aluguel do
imóvel onde se encontram todos os estabelecimentos da empresa, acompanhado
de comprovante de pagamento para os 12 (doze) meses anteriores à intimação,
tendo esclarecido que “o escritório matriz da Ares (único estabelecimento) no
qual as suas atividades são realizadas foi sublocado pela Prexx”.
Dentre as observações formuladas nesse tópico, a autoridade fiscal afirma que,
embora a empresa esteja localizada em Garuva/SC, todas as pessoas que já
integraram seu quadro societário residem no Estado de São Paulo e o telefone de
contato informado no CNPJ – (11) 5067-0773 – possui DDD do Estado de São
Paulo, repisando que a ARES declarou que a execução de todas as atividades que
Fl. 12664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
11
demandam mão de obra foi terceirizada a outras empresas, e que suas atividades
principais são exercidas diretamente pelos seus sócios.
Com relação a REMO, é informado que se encontra localizada na Rodovia
Presidente Dutra, km 212, em Guarulhos/SP e que a maior distância rodoviária
entre o endereço de um dos sócios e o estabelecimento da REMO é de 36,7 km,
ao passo que a menor distância a ser percorrida por um dos sócios até o endereço
da ARES em GARUVA/SC é 485 km.
Após essas lucubrações, o autuante assevera:
Ora, claro está, pelas distâncias rodoviárias, telefone de contato informado e IPs
utilizados para emissão das notas fiscais, que as atividades-fim da ARES não são
exercidas no endereço de sua sede constante no Contrato Social e informado no
CNPJ. Estes indícios apontam para a prática dessas atividades no Estado de São
Paulo, com utilização da estrutura física da REMO.
No tópico nomeado “Das pesquisas na Internet”, consta que, em resposta ao
pedido de informação do sítio da empresa na Internet, a ARES apresentou o
endereço www.arespolimeros.com.br, o qual, ao ser acessado, exibe um
comunicado de que o site seria lançado em breve, não tendo havido nenhuma
alteração na referida página, “desde a primeira consulta, efetuada em
21/12/2021, até a data da última, em 21/06/2021” (sic).
Aduz-se que todos os links para redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram),
contidos no sítio, direcionam para perfis da Wix, que muito provavelmente teria
sido a plataforma utilizada para a criação da página, não tendo sido identificados
perfis da empresa em redes sociais, tampouco anúncios de venda de mercadorias
na Internet.
Os indícios apresentados no mencionado tópico “indicam uma provável ausência
de propósito da ampliação da base de clientes da ARES, apesar de esta ter toda a
sua receita dependente de um único comprador desde a sua criação, em 2017”.
No entender do responsável pelo procedimento fiscal, ficou demonstrado que a)
os recursos utilizados pela ARES em importações efetuadas pela PREXX tiveram
origem, sobretudo, em adiantamentos efetuados pela sua única cliente, a REMO;
b) sem estes aportes a referida companhia não teria condições de liquidar as
obrigações financeiras decorrentes das aquisições do exterior;
c) há interdependência entre a ARES e a REMO e a relação de seus quadros
societários.
Diante do todo o exposto, foi aplicada a presunção contida no art. 27 da Lei no
10.637/2002, salientando-se que a REMO, adquirente legal das mercadorias
importadas, se manteve oculta aos controles aduaneiros, uma vez que neles
figura como adquirente ostensivo a ARES.
Fl. 12665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
12
Nesse passo, o relatório arrola os indícios de que a indicação da ARES como
adquirente das mercadorias importadas, nas Declarações de Importação, não
decorre de mero erro:
(i) O conhecimento, pela ARES, de que a maior parte dos recursos utilizados nas
importações provieram de adiantamentos da REMO. Prova disso é que as
entradas desses numerários foram escrituradas com contrapartida à conta
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES na ECD.
Havendo presunção legal que determina que a operação de comércio exterior
realizada com recurso de terceiro seja considerada por conta e ordem deste, não
se pode alegar desconhecimento da lei com o fito de justificar sua não
observância.
(ii) O conhecimento, pela ARES, de que os recursos adiantados se destinavam à
aquisição de mercadorias importadas que seriam posteriormente repassadas à
REMO. As baixas de ADIANTAMENTO DE CLIENTES (lançamentos a débito na
conta código 2.1.7.02.1712 do PASSIVO CIRCULANTE) na ECD se davam com
contrapartida à conta analítica REMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS
LTDA (lançamentos a crédito na conta código 1.1.4.01.12222208, que é uma
subconta da conta FATURAS A RECEBER do ATIVO CIRCULANTE). Esta conta, por
sua vez, é debitada com contrapartida a crédito na conta VENDA DE
MERCADORIAS (cód.
(...)
Concluindo o relatório, a autoridade administrativa assevera que, no caso
investigado, ficou caracterizado, o dano ao Erário, por se tratar de infração
relativa a mercadoria estrangeira, na importação, na hipótese de ocultação do
sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros,
capitulada no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, incluído pela Lei
no 10.637/2002, sendo que, em virtude da não localização, do consumo ou da
revenda das mercadorias importadas, é aplicável a multa de 100% (cem por
cento) do valor aduaneiro dos bens, de que trata o § 3o do citado artigo 23.
É ressaltado ainda que, para que seja consubstanciado o dano ao Erário, é
irrelevante a ocorrência ou não da falta de recolhimento de tributos, fazendo
alusão ao entendimento consubstanciado na Súmula CARF no 160.
Por fim, ao sustentar a existência de responsabilidade solidária, é novamente
citado o art. 27 da Lei no 10.637/2002 e, ainda, os artigos 32 e 95, inciso V, do
Decreto-Lei no 37/1966, para se afirmar que a REMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PLÁSTICOS LTDA. é solidariamente responsável, na condição de adquirente das
mercadorias, que se manteve oculta aos controles aduaneiros.
De acordo com os documentos de fls. 5015-5017 e 5024-5026, as empresas foram
cientificadas do Auto de Infração nas seguintes datas:
Fl. 12666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
13
a) ARES POLÍMEROS COMÉRCIO DE RESINAS PLÁSTICAS LTDA., em 09/07/2021;
b) REMO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA., em 21/07/2021.
Conforme termo de fl. 5030, a empresa ARES POLÍMEROS COMÉRCIO DE RESINAS
PLÁSTICAS LTDA. apresentou, em 10/08/2021, a impugnação de fls. 5033-5126,
acompanhada dos documentos de fls. 5127-5808, na qual, após aludir à
tempestividade, expõe as seguintes razões de defesa, em síntese:
1) a Impugnante é pessoa jurídica de direito privado que atua na compra
internacional e distribuição de polímeros;
2) no regular exercício de suas atividades, estabelece parcerias comerciais com
diversos fornecedores estrangeiros fabricantes de polímeros para a posterior
revenda no Brasil, tendo contratado uma Trading Company (Prexx Comércio e
Importação Ltda. - Prexx) para a realização das operações de importação por sua
conta e ordem;
3) as premissas adotadas no Auto de Infração representam meras presunções que
não correspondem à realidade das operações realizadas, estando desprovidas de
provas robustas a comprovar a infração;
Impugnante era a real adquirente das mercadorias importadas, nos termos
registrados nas respectivas Declarações de Importação (DIs);
5) agiu com absoluta transparência e boa-fé, empregando os melhores esforços
para responder de forma integral, tempestiva e organizada a todas as intimações
que lhe foram submetidas, tendo apresentado espontaneamente diversas
informações e documentos sem qualquer intimação específica para tanto, sempre
no melhor interesse da fiscalização e da continuidade das suas operações e,
inclusive, solicitou a realização de reunião presencial ou por videoconferência
com a Receita Federal para esclarecer de forma franca e completa todas as
dúvidas porventura existentes, realizada em 02/03/2021, “conforme gravação em
anexo” (sic);
6) consciente e confiante da legalidade do procedimento adotado no decorrer das
suas atividades, apresentou ainda garantia correspondente ao valor de todas as
mercadorias importadas e parametrizadas em canal cinza, sobretudo por meio de
depósito;
7) a decisão estratégica pela empreitada no mercado de polímeros se deu em
razão da ausência de oferta de polímeros de ABS, SAN e PC produzidos
localmente, embora exista forte demanda para a produção de mercadorias por
diversas indústrias que dependem do insumo, o que gera um ambiente promissor
para a aquisição de tais produtos junto a fornecedores estrangeiros para posterior
distribuição no Brasil;
8) como o mercado dita o preço interno do produto, a maior janela de
oportunidade para a geração de resultado pela empresa se dá pela redução do
preço de compra do insumo, o que se alcança, entre outras estratégias, por meio
Fl. 12667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
14
do aumento do portifólio de fornecedores estrangeiros e da estimulação de
concorrência entre eles;
9) o desenvolvimento de parcerias com vários fornecedores para os mesmos
produtos viabilizou a oportunidade de a Impugnante buscar sempre o melhor
preço e as melhores condições de compra, especialmente quanto ao prazo de
pagamento, sendo que a negociação dessas condições comerciais confere
vantagens financeiras à Ares, como a redução significativa do fluxo de caixa
necessário para girar a empresa;
10) em razão de a maior oportunidade de geração de resultado se apresentar na
redução do custo de compra dos produtos, e em se tratando de empresa nova,
não se sabendo o quanto seria de fato promissora no mercado, um dos pilares do
modelo de negócio da Impugnante consistia em perseguir o menor custo fixo para
as suas atividades, assim como mitigar os potenciais riscos operacionais
decorrentes da importação e revenda dos produtos, de modo a viabilizar maior
foco na sua atividade principal, que é a negociação e a compra dos polímeros no
exterior;
11) optou por contratar empresas terceiras para a realização das atividades-meio
necessárias para o seu negócio, viabilizando menor investimento para a
implementação do negócio, dispensando investimentos fixos ou de longo prazo;
12) contratou empresas especializadas nas atividades principais necessárias para a
sua operação, quais sejam: importação, locação e armazenagem de produtos /
gestão de estoque (Prexx);
Logística / frete de entrega de produtos (transportadoras locais homologadas);
contabilidade, aspectos fiscais e serviços administrativos (Arquivo Contabilidade);
13) o modelo de importação contratado junto à Prexx, empresa Trading Company,
foi a importação por conta e ordem;
14) as principais atividades operacionais que ensejariam custos fixos à
Impugnante(tais como funcionários próprios, armazéns, caminhões, etc) foram
objeto de contratação com pessoas jurídicas especializadas, aliviando a
complexidade para se iniciar as atividades da empresa; os riscos de erros
operacionais (por contar com empresas especializadas nas áreas necessárias), e os
próprios custos incorridos pela Impugnante;
15) a escolha do Estado de Santa Catarina para a constituição da empresa e para a
realização dos negócios também se deu em virtude de aspectos de custo e
operacionais, dado que nos últimos anos o citado Estado investiu em
infraestrutura para fomentar operações de comércio exterior, figurando hoje
como um dos mais relevantes – se não o mais relevante – para importações
terceirizadas, com boa oferta de mão de obra a preços reduzidos, além da própria
proximidade com os armazéns onde as mercadorias ficarão armazenadas e onde o
seu principal prestador de serviço(Prexx) está localizado;
Fl. 12668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
15
16) em contrapartida, o Estado de São Paulo enfrenta gargalos logísticos e
sobrepreços em razão da alta demanda e limitada oferta, tempo e custo para
desembaraço aduaneiro, competitividade de transportadoras;
17) importa produtos de acordo com a expectativa de demanda do mercado
nacional, a qual muitas vezes não se confirma na prática, situação na qual
permanece com cargas no seu estoque até que sejam recebidos pedidos de
compra de clientes nacionais;
18) tal fato representa um dos riscos assumidos exclusivamente pela Impugnante
no âmbito dos seus negócios, visto que os valores de suas mercadorias sofrem os
efeitos da variação cambial e da flutuação dos preços no mercado internacional
até concretizar a revenda destas mercadorias a terceiros;
19) do ponto de vista logístico/operacional, não seria possível aguardar o
recebimento de um pedido prévio de clientes para efetuar pedido de compra no
exterior, dado que o prazo de entrega solicitado no mercado doméstico é
incompatível com o timing de negociação e embarque no exterior, chegada ao
Brasil, desembaraço aduaneiro e entrega efetiva ao cliente nacional;
20) os pedidos de compra realizados pela Remo à Impugnante ocorrem após a
importação das mercadorias, conforme é possível extrair da operação envolvendo
o produto “PC 1003R” (DI registrada em 21 de agosto de 2020; Nota Fiscal de
saída emitida pela Prexx em 26 de agosto de 2020; Pedido de Compra emitido
pela Remo à Ares realizado em 1° de setembro de 2020);
21) atualmente a Impugnante está em vias de concluir a primeira fase do seu
plano de desenvolvimento e expansão, o qual foi assim estruturado:
um dos aspectos mais importantes é tais operações serem feitas em escala (já
que, em qualquer mercado, quanto maiores os pedidos de compra, menores são
os preços de aquisição);
23) especialmente no início das suas operações, contou com uma parceria
comercial da empresa Remo, uma indústria de extrusão de polímeros de
engenharia, a qual, há cerca de 32 anos, foi fundada pelo pai dos sócios
fundadores da Impugnante (Gildo Romolu), que em 2020 também se tornou sócio
da Impugnante;
23) a Remo adquire polímeros para beneficiamento e agrega valor a eles de
acordo com o mercado que utilizará o produto como insumo, adicionando, por
exemplo, resistência antichama e aditivos anti-ultra violeta, sendo
comercializados para indústrias de diversos segmentos, como automotivo,
eletroeletrônico, construção civil, etc;
24) Fábio Romolu avaliou a oportunidade de constituir uma empresa
especializada na aquisição internacional de polímeros para a distribuição do
produto no Brasil, e, nesse contexto, auxiliar na reorganização do supply chain da
Fl. 12669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
16
Remo, que, por se dedicar à atividade propriamente industrial, não era focada na
aquisição de insumos;
25) as tratativas comerciais junto aos fornecedores estrangeiros foram conduzidas
diretamente pelo próprio sócio-fundador da Impugnante (Fabio Romolu) desde o
início das atividades da empresa, em 2017, como se comprova por trocas de
mensagens com um contato com o primeiro supridor da empresa;
26) a construção de tais relações comerciais foi feita diretamente pelo sócio-
fundador Fabio Romolu, inclusive mediante viagens para reuniões e contatos
comerciais à Coreia do Sul e Estados Unidos da América, conforme carimbos de
imigração constantes em seu passaporte;
27) a atuação direta da Ares nas tratativas comerciais junto aos exportadores se
confirma ainda pelos contratos de câmbio para o pagamento dos exportadores
que foram assinados pelo sócio fundador Fabio Romolu, conforme amostragem
anexa;
verificou-se que o modelo de negócio era economicamente sustentável, mesmo
com a margem de lucro auferida (que desde o início das suas operações sempre
foi lucrativa como se pode verificar da Escrituração Contábil Digital – ECD e da
Escrituração Contábil Fiscal – ECF já apresentadas) e com os tributos incidentes
(inclusive o IPI, já que a Impugnante é contribuinte do imposto por ser equiparada
a industrial);
29) apenas no ano de 2020 houve um pequeno prejuízo da ordem de R$
60.000,00(sessenta mil reais), ocasionada tanto pelos efeitos da pandemia quanto
pela parametrização das importações no canal cinza de fiscalização (e a
consequente demora na sua liberação e aumento de custos daí decorrentes);
30) dado o êxito das operações realizadas, em julho de 2020 (ou seja, três anos e
três meses após a sua fundação) os Srs. Gildo e Luiz Rogério decidem ingressar
também na Impugnante, o que teve por objetivo marcar o início da segunda fase
de desenvolvimento da empresa, para viabilizar a expansão do negócio,
aportando capital integralizado no montante de R$ 4.500.000,00(quatro milhões e
quinhentos mil reais), de modo que o capital social da empresa passou a ser de R$
5.000.000,00 (cinco milhões de reais);
31) diferentemente do alegado no Auto de Infração, a composição do capital
social atual da Impugnante não reflete a da Remo e as estruturas societárias das
empresas não são idênticas, visto que apesar de os Srs. Gildo Romolu e Luiz
Rogério ingressarem na Ares, o Fabio Romolu, que agrega valor à Ares mediante a
sua expertise no mercado internacional de polímeros, não é e nunca foi sócio da
Remo;
32) a Impugnante explicitou a relação existente com a Remo que, em que pese
serem empresas efetivamente distintas e com objetos sociais distintos, estão
inseridas no mesmo grupo econômico, que possui uma relação familiar entre
alguns de seus sócios;
Fl. 12670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
17
33) não obstante a disponibilização adequada de todas as informações pela
Impugnante, a forma pela qual foram interpretadas revela erros claros de
premissa, os quais, resultaram em conclusões distorcidas, inexistindo robustez
probatória para a acusação de interposição fraudulenta;
34) nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN), para que o
lançamento tributário seja considerado válido, é necessário que a conduta
praticada pelo sujeito passivo reste descrita em lei como apta a ensejar a
aplicação da penalidade, em atenção ao princípio da estrita legalidade, sendo
função da autoridade fiscal demonstrar de forma sólida e documentalmente hábil
a matéria tributável e a ocorrência da infração, trazendo provas inequívocas do
cometimento da infração, o que não ocorreu no caso;
35) é incorreta a premissa de que a Ares não assume os riscos da operação de
compra dos produtos estrangeiros, uma vez que não leva em consideração a
atividade efetivamente desempenhada pela empresa, e, principalmente, os riscos
comerciais suportados no que se refere ao preço de aquisição dos produtos junto
aos fornecedores estrangeiros e o valor de venda no mercado doméstico;
36) o mercado de polímeros no qual a impugnante está inserida apresenta alto
grau de volatilidade, fato que pode ser atestado através do gráfico elaborado pela
S&P Global Platts, referência no acompanhamento de informações
mercadológicas de commodities;
37) a formação de preço dos polímeros é composta por 4 (quatro) componentes
principais, quais sejam:
(...)
Devidamente processada a defesa da apresentada pela contribuinte, a DRJ proferiu
julgamento nos termos do relatório e voto do relator, cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 19/11/2020 a
27/01/2021 PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos não produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova
documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos
expressamente admitidos em lei.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Período de apuração: 19/11/2020 a
27/01/2021 OCULTAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO NA IMPORTAÇÃO. FRAUDE E
SIMULAÇÃO.
A ocultação do sujeito passivo, do real comprador ou do responsável pela
operação de importação, mediante fraude ou simulação, consiste em infração
punível com a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria que não seja
localizada, tenha sido consumida ou revendida.
DANO AO ERÁRIO. PRESUNÇÃO LEGAL JURE ET DE JURE.
Fl. 12671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
18
A configuração da infração prevista no inciso V do artigo 23 do Decreto-lei no
1.455, de 1976, independe da demonstração de prejuízo ao recolhimento de
tributos ou contribuições. O dano ao erário não se configura unicamente pela
falta ou insuficiência de pagamento de tributos, mas também pelo prejuízo ao
controle aduaneiro das operações de importação e exportação.
VIGÊNCIA DO ARTIGO ART. 23, INCISO V, §§ 1o e 3o, DO DECRETO-LEI No
1.455/1976 EM FACE DO ARTIGO 33 DA LEI No 11.488/2007.
Inexiste conflito normativo entre o artigo 33 da Lei no 11.488/2007 e o artigo 23,
inciso V, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei no 1.455/1976, com redação dada pelas Leis
nos 10.637/2002 e 12.350/2010, sendo incabível suscitar a aplicação do princípio
da especialidade. A norma editada em 2007 não derrogou tacitamente a citada
disposição legal do Decreto-lei no 1.455/1976 nem estabeleceu penalidade menos
severa para infração nesta prevista, de modo que a cumulatividade das multas
não configura bis in idem, sendo também infundada a tese de retroatividade
benigna de que trata o art. 106 do Código Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada com decisão de primeiro grau, as contribuintes apresentaram suas
defesas em que reitera os argumentos antes apresentados compreendendo:
a) dos laudos de terceiros;
b) insubsistência do auto de infração;
c) incoerência da caracterização da Remo como a real adquirente dos bens
importados à luz das principais premissas adotadas pelo Auto de Infração;
d) análise enviesada do conjunto fático-probatório realizada no v. acórdão
recorrido;
e) As interpretações divergentes dos elementos fáticos dos autos por DRJs
distintas;
f) Da capacidade da ARES como real importadora;
g) Aplicabilidade da solução de consulta COSIT no 158/2021;
h) Inaplicabilidade da responsabilidade solidaria
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator
Fl. 12672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
19
A lide é trava sobre suposta ocultação do real adquirente nas importações,
aplicando-se a multa prevista no art. 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, com
redação dada pelas Leis no 10.637, de 2002, e no 12.350, de 2010
Pois bem! A fiscalização compreende que a operação de importação tinha a PREXX
como trading, sendo a ARES POLÍMEROS, operava como importação por conta e ordem de terceiro
e revendia suas mercadorias para empresa REMO.
A fiscalização aduz que a empresa REMO estaria sendo ocultada, por entender que
ela “financiava” as operações de importação, conforme quadro abaixo:

e-fl. 38 e ss
Dos adiantamentos de clientes
56. A análise da escrituração contábil da ARES nos revela uma recorrente
necessidade de caixa para fazer jus às obrigações decorrentes das importações. O
expediente utilizado pela fiscalizada para lidar com a insuficiência de recursos é a
utilização de capital de terceiros, sendo os aportes contabilizados sob a rubrica
ADIANTAMENTO DE CLIENTES. Todos os recursos contabilizados desta forma têm
por origem um único cliente, a REMO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
LTDA (CNPJ 61.892.030/0001-44), denominada neste relatório apenas por REMO.

Contudo, aduz a ARES que obtinha desconto/bonificação dos produtos, de tal
forma, juntou em e-fl. 5.338 e seguintes – doc. 26 Relatórios financeiros emitidos pela Prexx com
previsão de desconto financeiro – documentos que demonstram o alegado, vejamos em e-fl.
5.339:
Fl. 12673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
20

Tal negociação é referente a DI no 18/0188415-5, ao verificarmos a NF-e declaração
de importação em e-fl. 9.405, verifica-se que o valor é o cheio, sem qualquer bonificação.
Compulsando
os
autos,
chama
atenção que
a
empresa
ARES
busca
documentalmente contrapor a fiscalização, pois, a fiscalização aduziu que das vendas para
empresa REMO não resultaria em lucro, por outra banda, a ARES aduz que o lucro era advindo
da chamada bonificação/desconto por conta de PREXX, que era decorrente do ICMS.
Pois a PREXX emite NF-e com o ICMS “cheio”, no entanto, na etapa seguinte, ela
teria o retorno percentual do ICMS diante do benefício fiscal do fechamento dos valores pela
PREXX para que a ARES realizasse o pagamento, ela estaria aplicando o desconto/bonificação
decorrente do benefício fiscal do ICMS.
Contudo, verifica pelos documentos juntados ela contribuinte ARES o feito foi
convertido em diligência para:
No entanto, vejo que o processo não se encontra maduro para julgamento, e deve
ser convertido em diligência para que a contribuinte ARES seja intimada no prazo
de 30 (trinta) dias para:
a) elaborar relatório em ordem cronológica indicando:
b) número das declarações de importação, ainda, os números, data de emissão e
valores das NF-e ́s emitidas pela empresa PREXX referente a tais DI ́s
(vinculados);
c) ainda, que junte de forma correlacionada os documentos indicados no item
“a, (i)” desta resolução;
d) ainda, que a contribuinte junte documento comprobatório emitido pela
empresa PREXX dos valores de descontos para cada NF-e;
e) que junte contrato entre as partes prevendo a existência desses descontos;
f) após, que a Unidade de Origem elabore relatório fiscal conclusivo, verificando
a coincidência dos valores apontados com os documentos colacionados, em
caso de divergência de valores ou ausência de documentos, deverá indicados;
Seguindo a marcha processual normal, a fiscalização em e-fl. 12.629 e seguintes:

Fl. 12674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
21
2.Realizada a intimação e a apresentação, pelo recorrente, do documentário
destinado a atender os quesitos “a” a “c” da Resolução, passa-se ao atendimento
do quesito “d”: elaboração de relatório fiscal conclusivo, verificando a
coincidência dos valores apontados com os documentos colacionados.
I. DA CONFERÊNCIA ENTRE OS VALORES APONTADOS NA PLANILHA E AQUELES
CONSTANTES DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
3.Realizado exame por amostragem na documentação apresentada, não foram
constatadas divergências entre os valores dos descontos da planilha elaborada
pelo recorrente e os informados nos relatórios financeiros das operações.

Devidamente intimada, a contribuinte concordou com as razões da do relatório
fiscal e pediu provimento.
Pois bem, verifica-se que a acusação fiscal orbita em relação a capacidade
financeira da empresa, verifica-se assim no relatório fiscal em e-fl. 37 e seguintes:
50. Para a análise, utilizaremos por referencial os valores em reais, pois os valores
em dólares estão sujeitos a variações cambiais, e o disponível da empresa, de
acordo com a contabilidade, está alocado em contas correntes e de investimentos
em instituições brasileiras, em moeda nacional.
51. Denota-se, da leitura da tabela, que os dispêndios por semestre extrapolam,
em muito, a capacidade financeira estimada. Para o primeiro semestre de 2018, o
primeiro após a estimativa realizada pela Receita Federal, a ARES realizou
dispêndios que montam a cerca de DEZENOVE VEZES a capacidade financeira
estimada. Destaca-se que estes dispêndios são subestimados, uma vez que não
incluem despesas relevantes, como a do ICMS.
(...)
55. Observa-se, portanto, flagrante incompatibilidade entre o capital social
declarado e os dispêndios realizados, situação esta que perdurou mesmo após a
integralização de capital ocorrida em julho de 2020. Assim, não sendo possível
justificar o crescimento acelerado dos gastos com importações por aportes de
capital realizados pelos sócios, a próxima alternativa plausível seria a utilização do
capital de terceiros. Com este fito, passaremos, a seguir, ao exame da
escrituração contábil da fiscalizada.
De outra banda, aduz que houve adiantamento pelos clientes, no entanto,
colaciona uma extensa listagem em e-fls. 29/58, sem identificar a correlação do adiantamento
com DI e/ou qual operação ou ainda, se era outros pagamentos derivado de vendas passadas.
Retomando o ponto de que a empresa não teria lucro com suas vendas, isso não
restou comprovado no processo conforme apuração pela fiscalização. Contudo, é importante
ressaltar, que até o momento da lavratura dos autos realmente a fiscalização não tinha condições
Fl. 12675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
22
de chegar a tal conclusão por ausência de alguns documentos, para tanto, tenho me manifestado
diversas vezes em plenário desse CARF, que é com o auto de infração que se instituí a lide.
A imputação de ocultação mediante simulação ou interposição fraudulenta carece
de substrato probatório suficiente, apoiando-se exclusivamente nos contratos comerciais
colacionados pela autoridade fiscal. Esta fragilidade probatória revela-se ainda mais evidente
quando se constata a existência de contradição interna entre os fundamentos da fiscalização e os
da decisão recorrida.
Com efeito, o relatório fiscal dedicou considerável extensão à análise das operações
específicas, identificando-as como indiciárias de interposição fraudulenta e apontando-as como
elementos demonstrativos de simulação nas transações entre os envolvidos. Entretanto, ao
fiscalização assevera categoricamente que a simulação não residiria nos contratos em si, mas sim
nas operações subjacentes. Essa dissonância argumentativa compromete a coerência da acusação
fiscal e sinaliza a ausência de clareza quanto ao objeto da imputação.
A argumentação da contribuinte articula-se sobre a premissa de que o benefício
fiscal de ICMS constituía elemento determinante da equação econômica das operações
questionadas. Segundo alega a contribuinte, a fruição do incentivo fiscal propiciava margem de
lucro substancialmente superior àquela que seria obtida em condições tributárias ordinárias,
justificando, por conseguinte, a prática de preços de venda reduzidos.
A lógica empresarial subjacente residia no fato de que, conquanto os valores
unitários de venda fossem inferiores, o crédito oriundo do extorno do benefício fiscal alcançava
montantes expressivos, assegurando a rentabilidade das transações. Em outras palavras, a
lucratividade operacional não derivava preponderantemente do spread entre custo de aquisição e
preço de venda, mas sim da apropriação do benefício fiscal, que compensava economicamente a
redução nos valores transacionados.
Relevante destacar que a própria fiscalização, ao analisar a estrutura econômica das
operações, reconheceu expressamente a existência de lucratividade nas transações realizadas pela
contribuinte, corroborando, ainda que indiretamente, a racionalidade econômica da estratégia
comercial adotada.
Trata-se, em essência, de operação absolutamente típica e lícita no ambiente de
mercado, perfeitamente inserida na normalidade das práticas comerciais empresariais. A
utilização estratégica de benefícios fiscais legitimamente concedidos pelo ente federativo
competente para formação de política de preços constitui prerrogativa inerente à livre iniciativa e
à autonomia da vontade empresarial, princípios constitucionalmente assegurados e que norteiam
a atividade econômica privada.
Empresas situadas em regiões beneficiadas por políticas de desenvolvimento
regional, zonas de processamento de exportação ou outros regimes especiais frequentemente
utilizam tais vantagens competitivas para posicionar-se estrategicamente no mercado, oferecendo
preços mais atrativos sem comprometer sua rentabilidade.
Fl. 12676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
23
Não se vislumbra, nesta dinâmica operacional, qualquer configuração de simulação
ou dissimulação nos termos do art. 167 do Código Civil. As operações foram realizadas exatamente
conforme declarado, com todos os elementos negociais perfeitamente transparentes e
documentados. Os contratos refletem fielmente a vontade das partes, os produtos foram
efetivamente comercializados nos termos pactuados, e os valores declarados correspondem
àqueles efetivamente praticados. Inexiste divergência entre a realidade jurídica declarada e a
realidade econômica subjacente, requisito essencial para a caracterização da simulação.
Tampouco se identifica lesão ao erário público na estrutura operacional adotada
pela contribuinte. Os tributos devidos foram integralmente recolhidos conforme a legislação
aplicável, os benefícios fiscais foram fruídos dentro dos estritos limites legais estabelecidos pela
legislação concessiva, e todas as obrigações acessórias foram devidamente cumpridas. A redução
de preços de venda, longe de configurar artifício para sonegação fiscal, representa consequência
lógica e esperada da fruição de incentivo fiscal legitimamente concedido, cujo propósito precípuo
é justamente estimular a atividade econômica mediante a redução da carga tributária.
No caso vertente, todos os elementos da operação comercial foram plenamente
declarados e submetidos ao conhecimento das autoridades fiscais competentes. O benefício fiscal
foi regularmente concedido, sua fruição foi devidamente escriturada, e os efeitos econômicos
decorrentes — incluindo a política de preços adotada — constituem consequências naturais e
previsíveis da sistemática tributária aplicável. Não houve ocultação, artifício ou manobra
destinada a iludir a fiscalização, mas tão somente o aproveitamento regular de incentivo fiscal
posto à disposição pelo próprio Estado com finalidade específica de fomento à atividade
econômica.
Ademais, cumpre ressaltar que a política fiscal de concessão de benefícios
tributários possui racionalidade própria e objetivos extrafiscais claramente definidos, tais como o
desenvolvimento regional, a geração de empregos, o estímulo a determinados setores
econômicos ou a atração de investimentos. Ao fruir legitimamente desses incentivos e ajustar sua
estratégia comercial em conformidade, a contribuinte não apenas exerce direito que lhe é
assegurado, mas também cumpre a finalidade para a qual o benefício foi instituído, qual seja,
tornar-se mais competitiva e dinamizar a atividade econômica.
A análise fiscal que desconsidera a legitimidade desta estrutura operacional e busca
requalificar operações regulares como simuladas ou fraudulentas, sem apontar efetivo prejuízo ao
erário ou demonstrar a ocorrência de dissimulação, extrapola os limites da legalidade e
desconfigura a natureza e a finalidade dos incentivos fiscais validamente concedidos pelo ente
tributante. Se o Estado concede benefício fiscal e, simultaneamente, penaliza o contribuinte que
ajusta sua política comercial para dele se beneficiar, anula-se por completo o propósito da norma
concessiva e cria-se insegurança jurídica incompatível com o Estado Democrático de Direito.
Portanto, a estratégia comercial adotada pela contribuinte não apenas é lícita,
como também representa exercício regular de direito, inserindo-se perfeitamente na normalidade
Fl. 12677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
24
das operações de mercado e não configurando qualquer hipótese de simulação, interposição
fraudulenta ou dano ao erário público.
Ainda, os contratos analisados espelham fielmente a intenção negocial das partes e
revelam correspondência com as operações efetivamente concretizadas. Não houve, por parte da
autoridade fiscal, a demonstração cabal de que as razões empresariais externadas no conteúdo
contratual são falsas ou de que foram artificialmente construídas com o propósito de ocultar
transações destinadas a burlar a legislação aduaneira e tributária.
Nesse sentido, verifica-se que segundo a qual cada uma das etapas da cadeia de
importação e distribuição dos produtos foi realizada exatamente conforme estabelecido nos
contratos e informado à Autoridade Fiscal, com cada partícipe arcando com os riscos empresariais
inerentes à sua respectiva atividade econômica. Tal constatação reforça a legitimidade e a
realidade econômica das operações contestadas.
Acrescenta-se que a interpretação isolada e descontextualizada das cláusulas
contratuais pelo Fisco, desacompanhada do confronto probatório com outros elementos
documentais relevantes — tais como extratos bancários, correspondências eletrônicas, controles
internos de gestão e documentos emanados do exportador — esvazia o conteúdo acusatório da
imputação de interposição fraudulenta. A análise probatória restrita aos instrumentos contratuais,
sem o necessário cotejo com o substrato operacional e financeiro das transações, revela-se
insuficiente para sustentar a gravosa acusação de simulação.
Quanto às provas documental pela autoridade fiscal não possuem o condão de
demonstrar ilicitude nas transações. A comprovação de revenda subsequente, por si só, não
configura elemento probante de simulação ou interposição fraudulenta, sendo necessária a
demonstração de que tal revenda decorreu de arranjo prévio destinado a ocultar o real
adquirente das mercadorias importadas.
A fiscalização aduaneira elencou diversos indícios da suposta
ocultação/interposição fraudulenta, todos extraídos exclusivamente da leitura e interpretação das
cláusulas contratuais. Todavia, tais indícios demandavam aprofundamento investigativo e
deveriam culminar com a efetiva demonstração, amparada em robusto conjunto probatório, de
que havia dissimulação das reais intenções dos partícipes, de modo a evidenciar que os contratos
seriam meros documentos de realidade aparente, desprovidos de correspondência com a efetiva
vontade e execução negocial das partes.
A ausência desse aprofundamento probatório compromete fatalmente a
procedência da acusação fiscal, uma vez que a simulação, enquanto vício social do negócio
jurídico, exige prova inequívoca de divergência entre a vontade declarada e a vontade real, não se
presumindo nem se extraindo de meras ilações baseadas em interpretações unilaterais de
cláusulas contratuais lícitas e usuais no comércio internacional.
Diante dos fatos narrados e concordância dos valores apontados pela fiscalização,
dou provimento aos recursos voluntários.
Fl. 12678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.249 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.721608/2021-07
25
CONCLUSÃO
Diante do todo o exposto, conheço dos recursos voluntário, e no mérito, voto para
DAR PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Laércio Cruz Uliana Junior

Fl. 12679
DF CARF MF
Original